Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727390-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO NERI PIRES DA ROCHA AGRAVADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando as contrarrazões de ID no 29372438, verifico que a agravada (COOPERMONTEVERDE COOPERATIVA HABITACIONAL) pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do presente agravo, em razão da ilegitimidade do agravante (EDUARDO NERI PIRES DA ROCHA). Isso porque, segundo argumenta, o próprio agravante reconhece que não detém a posse do imóvel, sendo esta exercida por EDUARDO AUGUSTO LOPES DE CASTRO, conforme instrumento de cessão de posse juntado aos autos; de modo que falta ao recorrente (EDUARDO NERI PIRES DA ROCHA) legitimidade para defender suposto direito de outrem. Em assim sendo, nos termos dos arts. 6o e 10 do CPC, intime-se o agravante - EDUARDO NERI PIRES DA ROCHA - para se manifestar sobre a preliminar suscitada. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator